Tribunal: STF
Processo: ADI 6367
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petições nº 69.957/2022 e 67.997/2022: A Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil – UNAFISCO NACIONAL requer o destaque do feito para julgamento em sessão presencial, a fim de possibilitar o debate amplo e público da matéria. Além disso, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - SINDIFISCO NACIONAL pede o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    2.  De fato, o tema tratado nos autos é de extrema relevância. No entanto, a Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020, alterou o Regimento Interno desta Corte, para estabelecer que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, (v. art. 21-B do RISTF). Há, portanto, expressa autorização regimental para o julgamento virtual ora questionado.



    3.  Outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).



    4.  Por fim, no que toca ao pedido de ingresso como amicus curiae, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que ele deve ser apresentado antes da liberação do processo para a pauta de julgamento, sob pena de ser reputado extemporâneo. Nesse sentido: ADI 4.067-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 10.03.2010. No caso, o SINDIFISCO NACIONAL requereu a sua admissão em 05.09.2022. Todavia, desde 31.08.2022, a ação já estava liberada para julgamento.



    5.  Ante o exposto, indefiro os pedidos.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator